Tribunal: TJMT
Processo: 1017152-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017152-90.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS - CPF: 062.585.331-83 (REQUERENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INVIABILIDADE DE CONTINUIDADE DELITIVA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão Criminal proposta com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma parcial de acórdão proferido em apelação criminal que confirmou sentença condenatória oriunda do Tribunal do Júri, a qual reconheceu a prática de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, ambos qualificados pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, aplicando o concurso material de penas. A defesa pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP), sustentando identidade de tempo, lugar, modus operandi e finalidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, à luz das provas e da moldura fática fixada pela decisão do Conselho de Sentença, seria cabível a substituição do concurso material de crimes (art. 69 do CP) pela continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP), com consequente redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, sendo necessária a demonstração inequívoca de contrariedade à lei penal ou à prova dos autos.

4.
A aplicação da continuidade delitiva exige, além da proximidade temporal, identidade de circunstâncias e unidade de desígnios, sendo esta última incompatível com a dinâmica dos fatos e com a divisão de tarefas entre os agentes, que revela animus necandi individualizado.

5.
As vítimas foram atingidas por disparos efetuados por agentes distintos, em ações autônomas, o que denota ausência de unidade de execução e propósito comum, inviabilizando o reconhecimento da continuidade delitiva.

6.
A decisão do Tribunal do Júri reconheceu, com base nos quesitos formulados e na prova dos autos, a prática de dois crimes distintos, resultando, por consequência lógica e jurídica, na aplicação do concurso material.

7.
A tese de crime continuado não foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença, o que inviabiliza sua reavaliação em sede revisional, sob pena de afronta à soberania dos veredictos do júri.

8.
A jurisprudência do STF, STJ e do TJMT é uníssona no sentido de que a existência de desígnios autônomos impede a aplicação do art. 71 do CP, ainda
que os crimes guardem semelhança circunstancial ou ocorram em sequência temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1.
A caracterização da continuidade delitiva exige unidade de desígnios e condutas que revelem continuidade no agir criminoso, o que não se verifica quando os delitos são cometidos com deliberações autônomas e por meio de ações distintas.

2.
A decisão do Tribunal do Júri que reconhece desígnios autônomos em relação a vítimas distintas impede a substituição do concurso material por continuidade delitiva em sede de revisão criminal.

3.
A ausência de
quesitação
sobre a unidade de desígnios perante o júri impede a rediscussão da matéria em ação revisional.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 621, I, e 483, § 3o, II; CP,
arts
. 69 e 71, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 686905/MS, j. 21.06.2022; STF, HC 118.203, rel. Min. Gilmar Mendes; STJ,
AREsp
2816956, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 20.05.2025; TJMT,
RvC
1011469-82.2019.8.11.0000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 04.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal,
sem pedido liminar,

proposta por
Gean Rodrigues Silva Santos,
com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
tendo por objeto a revisão parcial do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Criminal n.o 0014116-72.2018.8.11.0042, que confirmou a sentença condenatória exarada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT
, em 20/10/2022
(
I
d.
289388359
).

A condenação deu-se pela prática de dois crimes de homicídio qualificado: um consumado, em desfavor da vítima Gabriel Gama Silva, e outro tentado, tendo por vítima Felipe da Silva Alves. Ambos os delitos foram qualificados pela incidência do recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal), sendo aplicado, na forma do art. 69 do CP (concurso material),
em atenção à decisão do Conselho de Sentença,
o somatório das penas de 12 (doze) anos e 08 (oito) anos de reclusão, totalizando 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A sentença, devidamente confirmada pelo acórdão recorrido, valorou negativamente a culpabilidade, sem outras agravantes ou causas de aumento, estabelecendo pena definitiva de 12 anos para o homicídio consumado e de 8 anos para a tentativa, aplicando-se, ao final, o concurso material.

Interposto recurso de apelação criminal, que ficou sob a relatoria do Exmo. Des.
Paulo da Cunha
, a Colenda
Primeira
Câmara Criminal deste e. Tribunal, de forma unânime, negou provimento ao apelo defensivo
em que o requerente aduziu que a decisão dos jurados fora manifestamente contrária às provas dos autos, o que ensejaria a nulidade da sentença. Pugnou, ainda, pelo afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, ou a readequação do
quantum
de aumento aplicado para majorar a basilar, além da fixação da fração referente à tentativa em patamar superior ao mínimo. [Turma Julgadora: Des. Paulo da Cunha, Des. Gilberto
Giraldelli
, Des. Marcos Machado].

Referido acórdão restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 121, §2o, INCISO IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – PROVAS QUE SUBSIDIAM A VERSÃO ACOLHIDA PELO JÚRI – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CARGA DO VETOR DA CULPABILIDADE – CARGA NEGATIVA MANTIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE –ITER CRIMINISPERCORRIDO - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.

“1. A Jurisprudência desta Corte entende que o "modus operandi" empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade. Precedentes.(STJ -
AgRg
no HC: 686905 MS 2021/0257274-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2022)

Para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Quando evidenciado que o réu percorreu profundamente o iter criminis, inviável a aplicação da fração redutora no máximo legal.

Na tentativa, a redução da pena será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Inconformada, a defesa do
revisionando
sustenta que a sentença teria sido proferida em descompasso com a realidade dos autos e contrária ao texto expresso de lei penal, especificamente quanto à aplicação do concurso material de penas. Defende que os fatos delituosos devem ser reconhecidos como praticados sob continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP), em razão da alegada identidade de circunstâncias de tempo, lugar,
modus operandi
e finalidade, com aplicação da fração de aumento de 1/3 sobre a pena mais grave.

Segundo a narrativa defensiva, os delitos teriam sido praticados no mesmo contexto, com identidade de propósito criminoso, voltado à execução conjunta e concatenada dos dois homicídios — um deles consumado e o outro tentado. Argumenta que as condutas não podem ser consideradas autônomas, porquanto integradas num único plano delitivo, tendo por móvel comum a eliminação simultânea das vítimas.

Por fim,
a defesa requer
a

rescisão da sentença proferida para o efeito de afastar o concurso material de crimes reconhecido, a fim de que seja reconhecida a continuidade delitiva específica entre eles, aplicando-se a fração de, no máximo, 1/3 à maior reprimenda fixada, reduzindo-se o quantum da pena total.

A exordial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 27/06/2024 (Id. 289388361, pág. 51), bem como fora juntada procuração pelo causídico (id. 289377392, pág. 52).

O
parecer
,
subscrito pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça, manifestou pel
a

improcedência
da revisão criminal, sob argumento que a individualização das condutas praticadas por Gean e seu comparsa Jefferson Luiz Silva Pereira revela
deliberações autônomas
, dirigidas a vítimas distintas, com
animus necandi
específico em relação a cada uma delas.

Sustenta ainda, que o concurso material foi corretamente reconhecido, não havendo base fática ou jurídica para a incidência da continuidade delitiva
, (
I
d.
291795858
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Revisão Criminal:
Tentativa de homicídio qualificado e homicídio qualificado consumado, em concurso material – Súplica pela revisão da dosimetria da pena aplicada, almejando o reconhecimento da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, Código Penal) entre os dois crimes de homicídio qualificado, um consumado e outro tentado, com fixação do aumento pela continuidade delitiva na fração de 1/3 (um terço), afastando-se, assim, a regra de cumulação de penas decorrente do concurso material de crimes -
Improcedência
– Inexistência de
error
in procedendo ou in
judicando
na dosimetria da pena imposta ao requerente, a justificar a revisão da condenação - Para configuração da figura jurídica do crime continuado, revela-se imprescindível, além dos requisitos objetivos acima mencionados, a unidade de desígnios (requisito subjetivo), o que não se constata, já que os elementos contidos no caderno processual indicam que os delitos resultam de deliberações autônomas, visto que o
revisionando
e seu comparsa agiram com o propósito de ceifar a vida de duas pessoas distintas, manifestando animus necandi individualizado, com enfoque em cada uma das vítimas, o que pode ser observado inclusive pela divisão de tarefas para execução dos delitos - O Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento sedimentado no sentido de que não há que se falar em crime continuado quando, independentemente das circunstâncias objetivas, for possível evidenciar autonomia entre as condutas, ou seja, quando não se puder enquadrar o(s) crime(s) subsequente(s) como continuação do primeiro, como na hipótese dos autos -
Pela improcedência da ação revisional ajuizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade da revisão criminal, conheço do pedido, limitando sua análise às hipóteses legais do art. 621 do CPP.

De início, importa ressaltar que a revisão criminal é ação penal de natureza autônoma, destinada a desconstituir decisão condenatória criminal de mérito transitada em julgado, em casos de erro judiciário.

Por analisar decisão já transitada em julgado, seu cabimento é restrito às hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

No caso concreto, invoca-se a hipótese do inciso I.

Pois bem.

I –
Do concurso material de crimes

Conforme relatado, cuida-se de pedido de revisão da dosimetria da pena imposta a Gean Rodrigues Silva Santos, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 27 de junho de 2024, por dois delitos de homicídio qualificado – um consumado e outro tentado – sendo aplicada a sistemática do concurso material, com a fixação de 12 anos pelo homicídio consumado e 8 anos pela tentativa, totalizando 20 anos de reclusão.

Vejamos parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS

Primeira série – homicídio qualificado consumado

Vítima: Gabriel Gama Silva

A culpabilidade do acusado é acentuada.

As vítimas Gabriel e Felipe estavam na frente da casa de Gabriel quando um veículo com quatro homens se aproximou do local. Dois deles, identificados como sendo os acusados Gean e
Jefferson, desceram
do carro com armas em punho e obrigaram Gabriel e Felipe a entrarem no carro.

Quando chegaram às proximidades de um matagal as vítimas Gabriel e Felipe foram obrigadas a descer do veículo e adentrarem na mata.

Felipe saiu correndo e enquanto corria foi atingida por um disparo efetuado por Jefferson, momento em que caiu. Porém, se levantou e voltou a correr, quando foi atingido pelo segundo disparo, também efetuado pelo acusado Jefferson.

Enquanto isso o acusado Gean efetuou três disparos de arma de fogo na vítima Gabriel,

causando-lhe a morte.

Quando os acusados deixaram o local a vítima Felipe se levantou e foi até o local onde

Gabriel estava caído. Nesse momento o
veículo dos acusados retornou e Felipe foi atingido pelo terceiro disparo de

arma de fogo, vindo a cair novamente, o que levou os acusados a acreditarem que ele havia morrido.

Felizmente, Felipe estava com vida, conseguiu correr até a rua, foi socorrido e encaminhado

ao Pronto Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico e sobreviveu.

Conclui-se, pois, que o crime foi praticado de forma premeditada, com extrema frieza e

violência, mediante vários disparos de arma de fogo e em concurso de agentes, o que autoriza a exasperação da pena

base:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior
culpabilidade da ação delituosa
” (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de
Jurisprudências n. 101532/2015).

(...)

O acusado não registra antecedente criminal. Possui duas condenações definitivas, mas por crimes supervenientes ao ora tratado;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT,
Ap
no 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime, como decidiu o Conselho de Sentença, não restou suficientemente esclarecido;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois a vítima foi atingida por trás e quando corria, empreendendo fuga.

Contudo, estas circunstâncias foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime, não poderão ser novamente consideradas, sob pena de configurar o bis in idem:

(...)

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, especialmente porque,
como entendeu o
Conselho de Sentença, o motivo do crime não restou apurado com clareza;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento

do tipo penal;

“15.
As elementares
do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser

consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de

Jurisprudências no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Isto posto, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12

(doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 14 (quatorze) anos
de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento

firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer

à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto é apenas uma
(culpabilidade acentuada):

(...)

Diante da atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, reduzo a

pena em 02 (dois) anos, trazendo-a para
12 (doze) anos de reclusão.

Não havendo causa de aumento ou diminuição que possa interferir neste cálculo,
torno a

reprimenda definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

Segunda série – homicídio qualificado tentado

Vítima: Felipe da Silva Alves

A culpabilidade do acusado é acentuada.

As vítimas Gabriel e Felipe estavam na frente da casa de Gabriel quando
um veículo com

quatro homens se aproximaram
do local. Dois deles, identificados como sendo os acusados Gean e Jefferson,

desceram do carro com armas em punho e obrigaram Gabriel e Felipe a entrarem no carro.

Quando chegaram às proximidades de um matagal as vítimas Gabriel e Felipe foram

obrigadas a descer do veículo e adentrarem na mata.

Felipe saiu correndo e enquanto corria foi atingida por um disparo efetuado por Jefferson,

momento em que caiu. Porém, se levantou e voltou a correr, quando foi atingido pelo segundo disparo, também

efetuado pelo acusado Jefferson.

Enquanto isso o acusado Gean efetuou três disparos de arma de fogo na vítima Gabriel,
causando-lhe a morte.

Quando os acusados deixaram o local a vítima Felipe se levantou e foi até o local onde

Gabriel estava caído. Nesse momento o veículo dos acusados retornou e Felipe foi atingido pelo terceiro disparo de

arma de fogo, vindo a cair novamente, o que levou os acusados a acreditarem que ele havia morrido.

Felizmente, Felipe estava com vida, conseguiu correr até a rua, foi socorrido e encaminhado

ao Pronto Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico e sobreviveu.

Conclui-se, pois, que o crime foi praticado de forma premeditada, com extrema frieza e

violência, mediante vários disparos de arma de fogo e em concurso de agentes, o que autoriza a exasperação da pena

base:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior

culpabilidade da ação delituosa
” (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de
Jurisprudências n. 101532/2015).

(...)

O acusado não registra antecedente criminal. Possui duas condenações definitivas, mas por

crimes supervenientes ao ora tratado;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento

jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais

especializados (TJMT,
Ap
no 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse

particular;

O motivo do crime, conforme decidiu o Conselho de Sentença, não restou suficientemente

esclarecido;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois a vítima foi atingida por trás e quando

corria, empreendendo fuga.

Contudo, como tais circunstâncias foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença para
qualificar o crime, não poderão ser novamente consideradas, sob pena de configurar o bis in idem:

(...)

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, especialmente porque,

como entendeu o Conselho de Sentença, o motivo do crime não restou apurado com clareza;

A consequência do crime é inerente ao próprio tipo penal, consistente no atentado contra a

vida da vítima;

“15.
As elementares
do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser

consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de

Jurisprudências no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Isto posto, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12

(doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 14 (quatorze) anos

de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento

firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer

à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto é apenas uma

(culpabilidade acentuada):

(...)

Presente a atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, reduzo a

pena em 02 (dois) anos, trazendo-a para
12 (doze) anos de reclusão.

Reconhecida pelo Conselho de Sentença, a causa de diminuição de pena referente a não

consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3 (um terço).

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o
percentual em face da proximidade do resultado “morte”.

A vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo, em regiões potencialmente letais:

face, peito e ombro. Em decorrência permaneceu aproximadamente um mês hospitalizado e perdeu o olho direito, o

que restou demonstrado em plenário, visto que a lesão é aparente.

Assim, encontro à
pena de 08 (oito) anos de reclusão, que torno definitiva à mingua de

outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena.

DO CONCURSO MATERIAL:

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à somatória das penas acima dosadas,
fixando-as em definitivo no montante de
20 (vinte) anos de reclusão.

O cerne da controvérsia restringe-se à (in)correção do regime jurídico de cumulação de penas adotado na sentença e confirmado no acórdão: se concurso material (art. 69 do CP) ou continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP), assentando-se a tese defensiva em dois pilares:

a identidade de circunstâncias objetivas (tempo, local, modo
de execução, meio utilizado);

a unicidade de desígnios subjetivos, consistente no alegado propósito comum de eliminar as vítimas no mesmo contexto fático e por motivos conexos.

Assim, pretende-se, com o presente manejo revisional, a requalificação da sistemática de
apenação
para a continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal), sob alegação de que ambos os crimes foram cometidos em unidade de desígnios, no mesmo contexto fático, com identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução.

Importante ressaltar que, conforme consta nos autos, em síntese, a abordagem das vítimas se deu em frente à residência de Gabriel, onde estavam juntas as vítimas Gabriel e Felipe. Ambos foram coagidos a ingressar em veículo ocupado por quatro indivíduos, dentre os quais se identificaram o
revisionando
Gean e Jefferson, que portavam armas de fogo.

No local ermo (matagal), Felipe foi liberado para correr e atingido por
três
disparos efetuados por Jefferson. Ao tempo
que
, Gean efetuou três disparos fatais contra Gabriel, que morreu no local.

Após o abandono do local pelos agressores, Felipe sobreviveu após ser socorrido
ao se arrastar até local onde pôde ser visto
.

Com efeito, verifica-se que, n
o presente feito, restou amplamente demonstrado que os crimes foram cometidos mediante ações nitidamente autônomas:

As vítimas foram abordadas juntas, porém os disparos que vitimaram Gabriel foram executados exclusivamente por Gean, enquanto os disparos contra Felipe foram efetuados por Jefferson, conforme reconhecido expressamente pela sentença e pelo Conselho de Sentença.

A dinâmica dos fatos revela que Gean concentrou sua ação em Gabriel, ao passo que Jefferson se encarregou de Felipe, sendo evidente a divisão de tarefas entre os agentes.

A reiteração da tentativa de homicídio contra Felipe, evidencia deliberação e reforça a ausência de unicidade de desígnios.

O próprio relato dos autos revela autonomia de condutas e
animus necandi
individualizado, impossibilitando a aplicação do instituto da continuidade delitiva, que constitui ficção jurídica benéfica, a ser interpretada restritivamente.

É inegável que os delitos ocorreram em estreita sucessividade temporal e espacial. Todavia, tal constatação, por si só, não conduz automaticamente à
aplicação do crime continuado, mormente quando ausente o elemento subjetivo da unicidade de desígnios.

No presente caso, como bem ressaltado pela sentença e pelo parecer do Parquet, houve divisão de tarefas entre os agentes, com ações direcionadas de modo específico a cada vítima. Restou nítido que Gean foi responsável direto pelos disparos fatais em Gabriel, enquanto Jefferson foi o autor dos disparos contra Felipe, com participação de Gean reconhecida por contribuição material (concurso).

Esse fracionamento objetivo e subjetivo da conduta evidencia deliberações distintas, não simultâneas, e não concatenadas em uma unidade de desígnios.

Com efeito, o art. 71, parágrafo único, do Código Penal exige, para sua incidência, além da pluralidade de delitos dolosos e da violência contra vítimas distintas, que as ações configurem continuação do primeiro crime, e não simples simultaneidade ou mera conexão temporal.

Nesse sentido, as instâncias de origem, em consonância com o princípio da individualização da pena, optaram por reconhecer o concurso material, solução juridicamente adequada e tecnicamente compatível com os elementos constantes dos autos.

Na sentença de pronúncia, o magistrado assentou claramente a aplicação do concurso material, como se verifica:
“(...) Posto isso, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
os réus
GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS
e
JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA
, qualificados nos autos, como incursos nas sanções penais previstas no art. 121, § 2o, incisos I e IV,
na forma do art. 69 com art. 121, § 2o, incisos I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri(...)”.

Na sessão plenária, os jurados responderam duas séries de quesitos, uma para cada vítima, responsabilizando o requerente por dois crimes de homicídio, sendo um consumado e um tentado, ambos cometidos no dia 2
9
/
0
1/201
8
, por volta das 2
3
h
50min
,
num matagal situado no Bairro Santa Terezinha II, nesta capital
, mediante disparos de arma de fogo, ocasião na qual a vítima
Gabriel Gama Silva

fora atingida por disparos de arma de fogo, que culminaram na sua morte.

Além disso, a vítima
Felipe Da Silva Alves
também fora atingida por disparo de arma de fogo, não se consumando o crime de homicídio,
pois os acusados acreditaram que a vítima havia morrido quando, na verdade, ela conseguiu correr e foi socorrida por terceiros.

O Tribunal do Júri reconheceu que os atos retrataram desígnios autônomos de matar tanto
Gabriel Gama Silva
quanto
Felipe da Silva Alves
.

Assim, a soma das penas dos dois homicídios (um tentado e um consumado), em decorrência do concurso material, constitui consequência lógica da dosimetria, por conta, justamente, da decisão do Conselho de Sentença.

Para o caso, adota-se entendimento do c. STJ:

“
Na hipótese em apreço, o fato de os crimes terem sido praticados na mesma data e com modus operandi semelhante, por si só, não autoriza a incidência do disposto no art.
71
do
Código Penal
, de modo que não se pode concluir que o delito subsequente foi verdadeiramente continuação do primeiro. A finalidade do agente era a eliminação das vidas das vítimas.
Entretanto, o denunciado praticou os delitos através de condutas devidamente individualizadas, implicando o reconhecimento do concurso material e, portanto, a norma aplicável é aquela prevista no art.
69
do
Código Penal
. [...] In
casu
, verifica-se que o acusado agiu com desígnios autônomos, dado que na primeira tentativa de homicídio efetuou disparos contra o segurança do local Alfredo
Sokachesk
, em seguida, ao ser abordado pelo policial militar Fabiano Roberto Rodrigues de Freitas, que
encontrava-se
de folga na ocasião, realizou mais quatro disparos contra ele.
Por consequência, afigura-se inviável a aplicação do instituto da continuidade delitiva, na medida em que o recorrente agiu imbuído de desígnios autônomos diversos, em conjunturas distintas, de maneira a impossibilitar o reconhecimento da sucessão circunstancial de crimes."

Do excerto transcrito, verifica-se que o Tribunal recorrido, com base na narrativa fática e nos elementos probatórios colhidos a partir da instrução originária, chegou à conclusão de que os delitos foram cometidos com base em desígnios autônomos e mediante a realização de condutas individualizadas
.

Logo, impossível aceder com o agravante.

Ante o exposto, com fundamento no art. 253, II, a, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
.
”
(
(STJ -
AREsp
: 00000000000002816956, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/05/2025)
– Destacamos.

No mesmo sentido,
as
Turma
s
de Câmaras Criminais Reunidas
deste e. Tribunal
decidi
ram
:

REVISÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – IMPROCEDÊNCIA – QUANTUM DE AUMENTO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE –
CONCURSO MATERIAL CONSTANTE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
- RESPOSTA DOS JURADOS A DUAS SÉRIES DE QUESITOS - RECONHECIMENTO DE AUTONOMIA ENTRE OS DELITOS PELOS CONSELHO DE SENTENÇA - DESÍGNIOS INDEPENDENTES - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA DOSIMETRIA - ESTRITA OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - ORIENTAÇÃO DO STJ - TESE DE CRIME CONTINUADO NÃO APRESENTADA PELA DEFESA - NÃO FORMULAÇÃO DE QUESITOS - APP, ART. 483, § 3o, II - AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO POSTULATÓRIO PERANTE OS JURADOS - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL OU CONTINUIDADE DELITIVA, EM AÇÃO REVISIONAL - CONTRARIEDADE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tendo em vista a ausência de orientação jurisprudencial à época da sentença no sentido de se adotar a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro de cálculo durante a segunda fase de dosimetria, mostra-se correto o quantum adotado pela Magistrada Presidente do Tribunal do Júri quando do reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa, bem como da agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

O reconhecimento de concurso formal ou continuidade delitiva, em
ação revisional “foge da esfera do que foi decidido pelos jurados, uma vez que a ausência de questionamento específico sobre a unidade da ação delituosa e a pluralidade de resultados jurídicos penalmente relevantes demonstrou a autonomia fática entre elas, impondo-se, in
casu
, a mantença da regra do concurso material descrito no art. 69 do CP
” (TJMT,
RvC
N.U 1007761-58.2018.8.11.0000;
RvC
N.U 0171586-69.2016.8.11.0000).
(N.U 1018977-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 08/02/2023) – Destacamos.

“Tendo sido a morte das vítimas planejada separadamente pelos homicidas, comprovada ficou a ocorrência de desígnios autônomos [...] devendo ceder lugar à regra de concurso material (art. 69 do CP).”
(
RvC
N.U 1011469-82.2019.8.11.0000- Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 4 .2.2020)

“Se o conjunto fático-probatório é seguro ao demonstrar que o requerente praticou três crimes contra a vida [...] mediante mais de uma ação, com o fim deliberado e direto de atingir bens jurídicos diversos, isto é, com desígnios autônomos, afigura-se correta a aplicação do concurso material de crimes”
(
RvC
N.U 1013128-
63.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 7.11. 2019).

Noutra ótica, a Defesa não apresentou tese de crime continuado perante o Júri, não sendo formulada
quesitação
específica sobre a unidade da ação criminosa ou pluralidade de resultados jurídicos alcançados.

Dispõe o art. 483, § 3o, II, do CPP:

“Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: [...]

§ 3o - Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:[...]

II -
circunstância
qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.”

Importante frisar, ainda, que
“a ausência de exercício postulatório perante Conselho de Sentença enseja preclusão temporal da matéria”
(TJMG, AP 1.0433.03.092057-6/002 - Relator: Des. Antônio Carlos Cruvinel - 5.11.2012).

A propósito, colaciona-se o seguinte entendimento do c. STJ:

“Há evidente desnecessidade de
quesitação
do concurso material, porque o acórdão estadual, de modo explícito, consignou que ‘o apelante cometeu, mediante mais de uma ação, dois crimes, e por eles respondeu desde a denúncia’. Não bastasse,
verifica-se que não houve protesto oportuno, por parte da Defesa, quanto à ocorrência dessa eventual irregularidade, de modo que se encontra preclusa
.”
(
AgRg
no
AREsp
36.407/RS - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 7.3.2014)

Com tais considerações, vejo que o reconhecimento de continuidade delitiva, em ação revisional
“foge da esfera do que foi decidido pelos jurados, uma vez que a ausência de questionamento específico sobre a unidade da ação delituosa e a pluralidade de resultados jurídicos penalmente relevantes demonstrou a autonomia fática entre elas, impondo-se, in
casu
, a mantença da regra do concurso material descrito no art. 69 do CP”
(TJMT,
RvC
N.U 1007761-58.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 16.10.2018; TJMT,
RvC
N.U 0171586-69.2016.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 9.5.2017).

Dessa forma, a aplicação do concurso material, com a cumulação
das penas, encontra amparo tanto na moldura fática quanto na melhor interpretação da norma penal.

Mantido o reconhecimento do concurso material, não há que se discutir redimensionamento da pena, tampouco
aplicação da fração de aumento de 1/3 sobre a pena mais grave.

Por derradeiro, a
revisão criminal, como via excepcional de desconstituição de coisa julgada, exige demonstração cabal de erro de julgamento ou contrariedade manifesta à prova dos autos ou à lei penal. No caso concreto, a sentença está amplamente fundamentada, os fatos foram minuciosamente apurados, e a tipificação está correta
, inexistindo
error
in procedendo ou in
judicando
na dosimetria da pena imposta ao requerente, a justificar a revisão da condenação.

Assim, não se vislumbra qualquer nulidade, ilegalidade, ou dissonância com a lei penal que justifique a revisão pretendida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a
Revisão Criminal proposta por
Gean Rodrigues Silva Santos
, mantendo-se integralmente a sentença e o acórdão ora impugnados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025